Tribunal: TJPA
Processo: 0808521-65.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808521-65.2022.8.14.0000

AUTOR: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REU: LUIZ SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ACOLHIMENTO. CONFLITO COLETIVO POR POSSE DE TERRA RURAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA AGRÁRIA.

A incompetência absoluta do juízo é causa para rescisão da coisa julgada, nos termos do artigo 966, II, CPC.

A competência absoluta para julgar os processos que envolvam questões atinentes ao conflito coletivo de posse por terra rural é da Vara Agrária.

Procedência da ação rescisória.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ITAITUBA/PA

AÇÃO RESISÓRIA Nº 0808521-65.2022.8.14.0000

AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RÉU: LUIZ SILVA DE SOUZA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA proposta perante este EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em face de LUIZ SILVA DE SOUZA nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE requerendo a desconstituição do Acórdão proferido na Apelação Cível n. 0802362-73.2018.8.14.0024, pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, de Relatoria da Desa. Gleide Pereira de Moura, que reformou a sentença do juízo de primeiro grau, para dar provimento ao pleito de reintegração de posse.

Em suas razões, o autor sustenta a legitimidade da defensoria pública em litígios coletivos possessórios; o cabimento da presente ação, com fundamento no art. 966, II, do CPC, o qual prevê que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando proferida por juízo absolutamente incompetente; a incompetência absoluta do juízo de Itaituba, ante a competência da Vara Agrária de Santarém para o julgamento do feito, motivo pelo qual requer TUTELA PROVISÓRIA para suspender a o cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Possessória n. 0802362-73.2018.8.14.0024.

Inicialmente, a presente ação foi distribuída ao Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que, no Id. 10310134, determinou a intimação do autor para que trouxesse aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia integral Processo n. 08023625-73.2018.8.14.0024, sob pena de indeferimento da petição inicial, tendo sido a determinação devidamente cumprida, conforme petição de Id. 10399926. Em seguida, o referido Desembargador concedeu a tutela provisória, suspendendo o cumprimento da sentença proferida nos autos do processo nº 0802362-73.2018.8.14.0024.

O réu opôs embargos de declaração no Id. 10613392.

O Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro constatou a minha prevenção para o julgamento da presente ação, tendo em vista o ajuizamento de anterior ação rescisória (processo nº 0805526-79.2022.8.14.0000), que pretendia rescindir o mesmo acórdão.

Redistribuída, coube-me a relatoria da presente ação rescisória.

Contrarrazões aos embargos no Id. 12020536.

Decisão de não acolhimento dos embargos de declaração no Id. 12945915.

O réu interpôs Agravo Interno no Id. 13197535.

A autora apresentou contrarrazões no Id. 14363855.

Determinei o recolhimento do preparo em dobro do recurso de Agravo Interno, tendo em vista o não recolhimento no ato de interposição (Id. 14780938).

O réu/recorrente juntou documentação afim de comprovar o recolhimento do preparo (Id. 14857404).

Determinei a juntada do relatório de custas do processo, a fim de verificar se o pagamento foi realizado em dobro, consoante a determinação (Id. 15234600).

O réu peticionou pela desistência do recurso de Agravo Interno (Id. 15572180).

Considerando a determinação de citação do réu na decisão de Id. 10454879 e a carta de ordem para citação no Id. 10464410, determinei que fosse certificado se o requerido, LUIZ SILVA DE SOUZA, apresentou contestação à Ação Rescisória. Após, determinei o encaminhamento do feito ao Ministério Público para exame e parecer, consoante determinado em decisão de Id. 10454879.

Certidão atestando que o réu, apesar de citado, não apresentou contestação (Id. 15271918).

O Ministério Público, constando a existência da ação rescisória nº 0805526-79.2022.8.14.0000, reproduziu o parecer, opinando pela improcedência da presente ação.

É o relatório, pelo que determino a inclusão da ação rescisória em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAAVRES (RELATOR):

Inicialmente, homologo a desistência do Agravo Interno do réu, Luiz Silva de Souza.

Oportunamente, entendo que diante da certidão de Id. 15271918, deve ser declarada a revelia do réu, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora, na forma do art. 344 do CPC.

Por conseguinte, considerando a revelia do réu e a ocorrência do efeito previsto art. 344 do CPC, julgo antecipadamente a lide, de acordo com o art. 355, II, do CPC.

Ab initio
, cabe esclarecer que se deve respeitar as hipóteses de cabimento da Ação Rescisória. Nesse diapasão, vislumbro preenchido o requisito de admissibilidade da ação rescisória por se tratar de decisão de mérito, nos termos do art. 966 do CPC, bem como pelo enquadramento, em tese, da hipótese de cabimento, prevista no supracitado artigo, representado pelo inciso II, do referido diploma processual, qual seja, incompetência absoluta do juiz sentenciante.

A autora traz na causa de pedir da ação a incompetência do juízo de origem (2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba) para a análise do pleito de 1º grau, qual seja a ação de reintegração de posse (processo n. 0802362-73.2018.8.14.0024), apontando ser a Vara Agrária de Santarém o juízo competente.

Como forma de privilegiar a celeridade processual e a coerência nas decisões judiciais, havendo ação rescisória anterior (processo nº 0805526-79.2022.8.14.0000) envolvendo o mesmo objeto da lide, adoto as mesmas razões de decidir para este julgamento.

Nessa toada, cumpre destacar o art. 126, da Constituição Federal:

“Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio.”

Para atender à determinação constitucional, o art. 167 da Constituição do Estado do Pará de 1989, prevê o seguinte: “O Tribunal de Justiça designará juízes de entrância especial com exclusiva competência para questões agrárias e minerárias”.

Em cumprimento ao disposto no art. 167, O Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Lei Complementar Estadual nº 14 de 1993, que criou as Varas Agrárias, nos seguintes termos:

“Art. 3º- Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas:

a) O Estatuto da Terra e Código Florestal, de Mineração, Águas, Caça, Pesca e legislação complementares;

b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária, minerária e ambiental;

c) aos registros públicos, no que se referirem às áreas rurais;

d) ao crédito, à tributação e à previdência rural e,

e) aos delitos cuja motivação for predominantemente agrária, minerária, fundiária e ambiental.”

Por sua vez, a Resolução nº 018/2005- GP desse e. Tribunal de Justiça regulamentou as questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias, sendo elas: ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural (art. 1º); outras ações em área rural, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte (parágrafo único do art. 1º); o registro público que diga respeito a áreas rurais, consoante a Lei 6.015/73 (art. 2º), bem como, as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em área rurais (art. 3º).

Desta forma, faz-se necessário que se verifique a convergência de interesses comuns sobre a terra rural para que o movimento de massa se caracterize um litígio coletivo agrário, ainda que ausente a organização do movimento por sindicato ou associação civil. Por outro lado, se a posse disputada se funda em interesse exclusivamente individual, a lide não induziria conflito agrário, mas demanda litisconsorcial. Sobre o tema, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE PROPOSTA PERANTE A 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA, QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA VARA AGRÁRIA DE ALTAMIRA, QUE POR SUA VEZ SUSCITOU O CONFLITO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE CONFLITO COLETIVO PELA POSSE DA TERRA, A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DA VARA AGRÁRIA. AÇÃO QUE VERSA SOBRE INTERESSES PURAMENTE INDIVIDUAIS. 1. As Varas Agrárias foram criadas para a solução de conflitos fundiários que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural, nas quais haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte (art. 1º, parágrafo único, da Resolução nº 018/2005-GP), bem como as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em áreas rurais (artigo 3º do mesmo diploma legal). 2. No caso concreto, a pretensão dos autores da ação de Manutenção de Posse - Processo nº 0002032-40.2016.8.14.0005, versa acerca de propriedade de parte do imóvel rural denominado Fazenda Castanheira, situado no Município de Vitória do Xingu/PA, matricula 0040, Livro 2-A, fl. 040, CRI de Vitória do Xingu, com área de 3.594,7401 hectares, objeto do contra (SIC) de compra e venda e esbulho possessório praticado pelo locatário do imóvel, o qual se recusa a desocupá-lo mesmo depois de notificado extrajudicialmente. Trata-se, pois, de conflito individual e não coletivo, pela propriedade de terra rural. 3. O que define o conceito de coletivo é a natureza do pedido, além do interesse público envolvido, não se adequando o caso em análise ao disposto no art. 1º da resolução nº 18/2005-GP desta egrégia Corte de Justiça, o que afasta o interesse Público apto a atrair e competência da Vara Agrária de Altamira para conhecer, processar e julgar a ação de Manutenção de Posse - Processo nº 0002032- 40.2016.8.14.0005. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.” (TJPA. 2018.02300415-73, 191.934, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-07, Publicado em 2018-06-08)

Na hipótese dos autos, verificou-se que o Sr. Luiz Silva de Sousa, réu da presente ação rescisória e autor da ação de reintegração de posse, alegou ser proprietário e possuidor de imóvel rural de aproximadamente 1.316 (mil, trezentos e dezesseis hectares) localizados na margem direito da Rodovia Transamazônica – BR 230, onde exercia atividade agrária.

Também foi possível observar que a ação foi ajuizada em desfavor de pelo menos nove pessoas, que foram identificadas na ação, além de outras não identificadas, as quais, de acordo com as alegações da autora da presente ação rescisória, que se presumiram verdadeiras, tratar-se-iam de mais de 50 (cinquenta) famílias e no processo nº 0805526-79.2022.8.14.0000, as associações autoras vislumbraram mais de 100 (cem) famílias, que serão diretamente atingidas com o cumprimento da sentença de reintegração, por estarem residindo atualmente na área.

Da mesma forma, o próprio réu juntou, nos autos da reintegração de posse, matéria jornalística (Id. 6968796 do processo originário) que informava que várias pessoas de duas comunidades, juntamente com suas famílias, estariam na posse da área objeto da lide, construindo moradia e exercendo atividades agrícola e de pecuária. No mesmo sentido, também há certidão de oficial de justiça descrevendo a mesma situação (Id. 58165132 da ação possessória).

Não obstante existirem várias pessoas no polo passivo da lide originária, diferentemente do que apontou o Ministério Público, infere-se, também, a existência da matéria agrária na espécie e a natureza coletiva do litígio, requisitos aptos a atrair a competência da Vara Agrária.

Nesse contexto, destaco que o que define o conceito de coletivo é a natureza do pedido, além do interesse público envolvido, nos termos do art. 1º da Resolução nº 18/2005-GP desta Egrégia Corte de Justiça. Logo, percebe-se que o caso em tela se trata de conflito fundiário ou agrário, eis que se pretende garantir a posse da área para nela os moradores das comunidades continuarem a explorar sua atividade e/ou residir, além de a autora ter ressaltado que desde a inicial da reintegração de posse foi noticiado que se tratava de imóvel rural com desenvolvimento de atividade agrária.

Ademais, tal entendimento é corroborado pela petição (Id. 97450100 da ação de reintegração de posse) do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) informando que houve sentença numa ação civil pública que tramitava na Justiça Federal (processo nº 0000512-39.2006.4.01.3902) em que fora reconhecido o cancelamento de matrículas, das quais a área litigiosa nessa ação decorre, e que haveria “complexidade do ponto de vista fundiário, haja vista que a propriedade em tela teve origem em processo de Registro Torres; bem como o Planejamento desta Divisão de Desenvolvimento para elaboração de estudos agronômicos na área para fins de reforma agrária”. Além disso, ressaltou que a ação civil pública reconheceu as nulidades das matrículas torrens, bem como a ausência de válido destacamento do patrimônio público para o privado, onde se insere a suposta propriedade do réu. Isso porque a referida ação civil pública identificou que as matrículas 1.255 e 1.161, registradas em favor do requerido, foram igualmente canceladas, em virtude do cancelamento da matrícula "mãe", razão pela qual concluíram que os registros imobiliários em que se firma o réu não possuem origem válida, nem regular destaque do patrimônio público para o privado.

Portanto, caracterizada a multiplicidade de réus na reintegração de posse, o litígio coletivo, agrário, fundiário e, ainda, interesse público na causa, deve ser reconhecida a competência da Vara Agrária para o processamento e julgamento da ação originária. Nessa direção, cito precedente desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO QUE REJEITA A ARGUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. ATIVIDADE RURAL. ARTIGOS 4º, I DA LEI 4.504/1964 (ESTATUTO DA TERRA) E ART. 4º DA LEI 8.629/1993. IMÓVEL RURAL. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a agravada que rejeitou a arguição de competência da Vara Agrária de Castanhal para o processamento e julgamento da ação.

2. Embora exista controvérsia quanto a localização do imóvel objeto do litígio, se localizado em zona rural ou urbana, ainda que esteja localizado nesta última, é cediço o entendimento de que a definição do imóvel como sendo de natureza rural depende das atividades nele desenvolvidas, como a propósito estabelece os artigos 4º, I da Lei 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e art. 4º da Lei 8.629/1993.

3. Ainda que estabelecido em zona urbana, se há o desenvolvimento de atividade de natureza rural, assim deve ser considerado o imóvel, para fins de fixação da competência prevista na Resolução nº 018/2005 deste E. Tribunal.

4. A imissão de posse, segundo alegações do Agravante e corroboradas pelas informações apresentadas pelo Ministério Público Federal na ação originária, ocorre em parte da área em que se encontra a Comunidade Quilombola Sítio Conceição, que se encontra em processo de titulação perante o Incra, sendo destinado ao assentamento da comunidade quilombola e ao exercício de atividades extrativistas. Tratando-se de imóvel Rural e havendo litígio coletivo pela posse, deve ser reconhecida a competência da Vara Agrária para o processamento e julgamento da ação originária.

5. Reforça a necessidade de reconhecimento da competência do Juízo Agrário de Castanhal o fato de já existir ação perante o referido Juízo, Processo nº 0801917-14.2020.8.14.0015, em que se discute o direito possessório pretendido pelo Agravado

6.
Recurso conhecido e provido
, para determinar o prosseguimento do feito perante o Juízo da Vara Agrária de Castanhal.”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805922-56.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Sabe-se que a competência da vara agrária é estabelecida em razão da matéria, que, por sua vez, é absoluta e, portanto, inderrogável, a teor do art. 62 do CPC, vejamos:

“Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Portanto, em razão da matéria, pessoa ou função a competência é inderrogável.”

A

competência absoluta estabelece regras de competência para atender o interesse público e em razão disso não pode ser modificada por vontade das partes. Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. RE 586.453. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA DE MÉRITO NA JUSTIÇA DO TRABALHO PROFERIDA ANTES DE 20.2.2013 E ANULADA POSTERIORMENTE PELO TRT. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as lides instaurados entre entidades de previdência privada e participantes de seu plano de benefícios, quando já proferida sentença de mérito até 20.2.2013, nos termos da modulação de efeitos determinada pelo STF no RE 586.453.

2. A competência em razão da matéria, por ser absoluta e inderrogável, é matéria de ordem pública, não se sujeitando aos efeitos da preclusão pro judicato. Precedentes.

2. Havendo anulação da sentença de mérito proferida pela Justiça do Trabalho antes de 20.2.2013, deve o processo ser remetido à Justiça Comum nos termos do RE 586.453 do STF.

2. Agravo interno provido. Conflito conhecido para definir como competente o Juízo da 2ª Vara Cível de Florianópolis/SC.” (AgInt no CC n. 150.881/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 11/5/2018.)

Sendo assim, verificada a incompetência absoluta do juízo de origem, entendo que restam prejudicadas as demais alegações.

Ante o exposto, julgo procedente a ação rescisória, pelo que extingo o processo com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, nos termos da fundamentação.

Condeno o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 12% (doze por cento) do valor conferido à causa.

P. R. I. C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/04/2024